Tribunal: TJMT
Processo: 1006527-81.2019.8.11.0040
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006527-81.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Estabelecimentos de Ensino, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VANESSA TEIXEIRA MOURAO - CPF: 062.405.151-08 (RECORRENTE), MARCOS WANDERLEY DE LIMA - CPF: 311.394.908-42 (ADVOGADO), UNIC SORRISO LTDA - CNPJ: 03.812.746/0001-98 (RECORRIDO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO EDUCACIONAL – BLOQUEIO DE AMBIENTE VIRTUAL POR INADIMPLEMENTO – ALEGAÇÃO DE BENEFICIÁRIO DO FIES E DE BOLSA PARCIAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA PARCIAL DE DÉBITOS E RECONHECIMENTO DE INCONTROVERSO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE INADIMPLEMENTO DE VALORES DE DISCIPLINAS EXTRAS E MULTA DE BIBLIOTECA E DIFERENÇA DE MENSALIDADE – BLOQUEIO RELATIVO A INADIMPLEMENTO DE SERVIÇOS NÃO ABARCADOS PELO FIES – DÉBITOS DEVIDOS – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O financiamento estudantil cobre valores relativos a mensalidade escolar no limite aprovado, não abarcando diferença de mensalidade e serviços pessoais que são a encargo do estudante solicitante, tais como carga horária cursada a maior, por conta de reprovações, turmas especiais, multas de biblioteca entre outros, débitos que não são cobertos pelo financiamento estudantil.

Havendo comprovação de que os débitos cobrados são relativos a serviços não abarcados pelo FIES, constando os valores e a data de vencimento é dever do estudante comprovar o pagamento de tais valores, especialmente quando confessa na inicial ter cursado disciplinas extras e, voluntariamente, segundo a autonomia da vontade, realizou vários termos de confissão de dívida e parcelamento e não os quitou.

Diante do inadimplemento de serviços não abarcados pelo financiamento estudantil, é lícito ao fornecedor de serviços efetuar o bloqueio do Ambiente Virtual e impedimento de matrícula, no semestre posterior, em razão da exceção do contrato não cumprido, a qual representa exercício regular de direito, não havendo qualquer ato ilícito praticado.

Os atos praticados no exercício de direito não configuram ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil, de modo que imperiosa a improcedência da pretensão.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e declarou a inexistência dos débitos cobrados (R$ 25.085,72), porém reconheceu a existência do débito incontroverso, no valor de R$5.360,80, cuja metade já se encontra depositada judicialmente, condenando a requerente ao pagamento do restante, sem o parcelamento requerido eis que carente de previsão legal, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS IMPUGNADOS NA INICIAL, determinando que a reclamada proceda com a imediata baixa definitiva dos referidos débitos, no prazo máximo de 30 dias, sob pena de multa, no valor de R$500,00, confirmando, com isso, a tutela de urgência deferida, devendo a requerida providências a matrícula e liberação de aditamento de FIES da autora. Por outro lado, reconheço a existência do débito incontroverso, no valor de R$5.360,80, cuja metade já se encontra depositada judicialmente, condenando a requerente ao pagamento do restante, sem o parcelamento requerido eis que carente de previsão legal. Julgo improcedente o pedido de restituição do indébito.

Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que houve apesar de se tratar de aluno beneficiado pelo FIES (95%), além da diferença de mensalidade (5%) há certos serviços que não são abarcados pelo financiamento estudantil.

Alegou que “a própria Autora confessa ter contratado e se utilizado de serviços individuais, referentes a carga horária cursada a maior, por conta de reprovações, turmas especiais, multas de biblioteca entre outros, que não são cobertos pelo financiamento estudantil”.

Sustentou que “conforme admite a própria Autora em sua exordial, a mesma não possuía financiamento estudantil integral das mensalidades pelo FIES”, bem como alegou que “existiam, portanto, valores percentuais das mensalidades que deveriam ser custeadas diretamente pela aluna, ora Autora”, bem ainda que “destas mensalidades, restaram pendentes, portanto, os valores devidos diretamente pela Autora, conforme demonstra o extrato financeiro juntado”.

Ponderou que “não prospera o fundamento lançado na r. sentença recorrida, de que não teria havido a anuência, diga-se aceite, da aluna quanto a carga horária excedente e parcelamentos”, bem como argumentou que “não se atentou o julgador do primeiro grau que o aceite realizado pela Aluna é eletrônico, gerando inclusive certificado de aceite digital. Todos os atos praticados pelos alunos são realizados através do portal acadêmico do aluno, através de sua autenticação digital. Assim, o aceite nos contratos de prestação de serviços, atividades, acordos, requerimentos e todos os demais atos é realizado de forma eletrônica por meio digital através do portal acadêmico da aluna”.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, esclareço que a parte promovida, ora Recorrente, interpôs recurso visando à reforma da sentença, pois não se conforma com o fundamento de que a cobrança é indevida, uma vez que é fato incontroverso que houve a matrícula em disciplinas extras, além de haver prova de outros débitos contraídos que não são abarcados pelo FIES.

De fato, analisando os fatos postos a julgamento, verifico que na própria inicial há confissão da relação jurídica consistente em prestação de serviço educacional com aceitação do fato de que cursou disciplinas extras, tanto que o magistrado a condenou a pagamento do valor incontroverso. Cito trecho da inicial:

Desde então, tem realizado o devido aditamento junto ao SISFIES de forma pontual, conforme extratos de aditamento em anexo. Ocorre que, para o 1o semestre de 2019, a autora requereu junto a ré, o acréscimo de 03 (três) disciplinas em sua grade curricular, com o objetivo de serem concluídas nauqele semestre. O valor das disciplinas acrescidas foi ofertado da seguinte forma: Direito Processual do Trabalho (R$ 2.160,02), Teoria Geral da Empresa (2.158,98) e Filosofia do Direito (R$ 1.041,80) os quais totalizam R$ 5.360,80. No entanto, conforme relatório financeiro em anexo (Doc. 02), a ré está cobrando o valor astronômico de R$ 20.044,84 a título de mensalidades, juros, multa por quebra de suposto acordo e outras taxas.

Portanto, confessa a parte promovente que solicitou o acréscimo de disciplinas, porém entende que o valor cobrado é abusivo. No entanto, razão não lhe assiste, uma vez que a promovida comprovou que os valores cobrados se referem apenas às disciplinas incluídas, mas a diferença de mensalidade, débitos de biblioteca, turmas especiais, reprovações em disciplinas e outros débitos indicados nas provas juntadas em contestação, sobre as quais não houve manifestação, haja vista que não houve oferta de impugnação.

Aliás, não há se falar em ausência de assinatura do consumidor, uma vez que os documentos juntados são assinados eletronicamente, com assinatura digital, assim como demonstra discriminadamente os serviços usufruídos.

Outrossim, destaco que a própria parte promovente juntou com a inicial vários Termos de Confissão de Dívidas e Parcelamentos celebrados e não honrados, o que comprova a ciência quanto à origem da dívida.

O financiamento estudantil cobre valores relativos a mensalidade escolar no limite aprovado, não abarcando diferença de mensalidade e serviços pessoais que são a encargo do estudante solicitante, tais como carga horária cursada a maior, por conta de reprovações, turmas especiais, multas de biblioteca entre outros, débitos que não são cobertos pelo financiamento estudantil.

Com efeito, havendo comprovação de que os débitos cobrados são relativos a serviços não abarcados pelo FIES, constando os valores e a data de vencimento é dever do estudante comprovar o pagamento de tais valores, especialmente quando confessa na inicial ter cursado disciplinas extras e, voluntariamente, segundo a autonomia da vontade, realizou vários termos de confissão de dívida e parcelamento e não os quitou.

Diante do inadimplemento de serviços não abarcados pelo financiamento estudantil, é lícito ao fornecedor de serviços efetuar o bloqueio do Ambiente Virtual, no semestre posterior, em razão da exceção do contrato não cumprido, a qual representa exercício regular de direito, não havendo qualquer ato ilícito praticado.

Os atos praticados no exercício de direito não configuram ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil, de modo que imperiosa a improcedência da pretensão.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021